Tribunal: TJBA
Processo: 8035852-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035852-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) AGRAVADO: JOSENILSON COSTA DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM (OAB:BA61783-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil em ação indenizatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova requerida configura cerceamento de defesa, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. III. Razões de decidir 3. A produção da prova requerida revela-se necessária à apuração de fatos controvertidos. 4. O indeferimento de tais provas, com julgamento antecipado da lide, compromete o exercício pleno do direito de defesa e pode levar à nulidade da sentença. 5. A negativa de provas essenciais à demonstração do fato constitutivo do direito configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "O indeferimento de prova requerida pela parte, quando destinada à demonstração de fatos controvertidos essenciais à demanda, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento antecipado da lide." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7º, 300, 355, I, 369, 370 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8002560-10.2020.8.05.0146, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8035852-60.2025.8.05.0000; Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A; Recorrido: JOSENILSON COSTA DA SILVA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator